Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marta Juvina de Medeiros (ID no 18152973, págs. 1-6) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 18016502). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO